Tribunal: TJES
Processo: 5003868-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003868-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WINNER MOREIRA NUNES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CADEIA DE CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 5002991-08.2024.8.08.0038, no qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

2. A prisão teve origem em investigação conduzida pela DENARC/ES, iniciada após a prisão em flagrante de corréu, cujas mensagens extraídas do celular embasaram a denúncia.

3. Consta ainda que a suposta conduta do paciente seria a de transportador de drogas, utilizando veículo próprio, além de haver referências a transferências bancárias, relacionadas ao tráfico de drogas, que supostamente envolviam sua conta e a de sua esposa

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia na extração de dados de aparelho celular apreendido;

(ii) apurar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quebra da cadeia de custódia apenas se configura quando houver manipulação indevida de provas, capaz de comprometer sua integridade e validade, o que não se observa na análise sumária dos elementos constantes nos autos.

6. O habeas corpus, por sua natureza, não comporta exame aprofundado de provas, razão pela qual alegações sobre eventual vício na cadeia de custódia devem ser discutidas durante a instrução criminal.

7. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos da investigação, os quais apontam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, especialmente diante da vinculação do paciente à organização criminosa atuante no tráfico de entorpecentes.

8. Estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, conforme arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade dos delitos imputados e a necessidade de garantia da ordem pública.

9. Condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando demonstrada sua necessidade concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003868-28.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WINNER MOREIRA NUNES
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WINNER MOREIRA NUNES,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que manteve a prisão preventiva, decretada nos autos do processo nº 5002991-08.2024.8.08.0038, em que responde pela suposta prática dos delitos de
tráfico de drogas e associação
(art. 33, art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia que o paciente foi preso preventivamente 25/07/2024, em decorrência de investigação conduzida pela DENARC de Nova Venécia/ES, em operação voltada à repressão do tráfico de drogas na região.

O inquérito teve como origem a prisão em flagrante de Rayan Alvarenga dos Santos, em 20/04/2024, ocasião em que seu celular foi apreendido e submetido a extração de dados.

Com base nas mensagens supostamente extraídas do celular, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Rayan, Sidnei Welffgranscer dos Santos e do ora paciente, imputando-lhes a prática dos crimes mencionados.

A denúncia ainda aponta que a suposta conduta do paciente seria a de transportador de drogas, utilizando veículo próprio, além de haver referências a transferências bancárias relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses e pedidos apresentadas.

Sustenta, a impetrante, que a prisão do paciente é ilegal, diante da nulidade das provas obtidas na fase inquisitorial, pois houve quebra da cadeia de custódia.

Inicialmente, destaco que, conforme entendimento do STJ, não há que se falar em quebra de cadeia de custódia, senão quando evidente a manipulação de provas capazes de viciá-las.

E, na análise dos documentos acostados, não se vislumbra qualquer ilegalidade, considerando que o exame aprofundado da tese é reservado a momento oportuno da instrução criminal, sendo incompatível com a estreita via do habeas corpus.

Prosseguindo, alega a
ausência de fundamentação
idônea para a segregação cautelar, em razão da inexistência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou de obstrução à instrução criminal.

Todavia, após detida análise dos autos, verifico que a decisão de primeiro grau (Id. 46942826) expõe de forma fundamentada os motivos concretos para a decretação da prisão preventiva, posto que presentes indícios de autoria e materialidade, conforme
relatório de investigação
(Id. 46921745),
diagrama da associação para o tráfico de drogas
(Id. 46921746),
BU 55041684
(Id. 46921747),
BU 54421429
(Id. 46921748),
BU 55092591
(Id. 46921749), e mensagens cifradas extraídas do aparelho celular do corréu, Ryan Alvarenga dos Santos, preso em flagrante, relacionando o ora requerente aos delitos.

Outrossim, o Magistrado considerou a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, consubstanciada no transporte das substâncias, supostamente vinculado a uma organização criminosa, bem como pelas movimentações bancárias creditadas a ele e à sua esposa,
Natiele Gonçalves da Silva
, as quais foram indicadas como possivelmente relacionadas à atividade de tráfico de drogas.

Cumpre destacar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime pode justificar a prisão preventiva:

(...) 2. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5 .º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da Republica),
demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti),
bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 3.
Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com a Acusada, em transporte público interestadual, substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. Precedentes. (...) 6. Agravo desprovido. (grifo nosso)

(STJ - AgRg no HC: 728682 PR 2022/0070666-5, Relator.: Ministra
LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

Ressalto, ainda, que a medida extrema é cabível, no caso em tela, porquanto os delitos imputados ao paciente são puníveis com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, preenchendo, também, o requisito do artigo 313, inciso I do CPP.

Por fim, registro que já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que eventuais
condições pessoais favoráveis
do paciente, como bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não obstam, por si sós, a decretação da prisão cautelar, quando demonstrada a necessidade medida, como ocorreu no caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13183904),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto externado pelo E. Relator para DENEGAR A ORDEM.